Tribunal: TJMT
Processo: 1008188-61.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008188-61.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE ORTIZ REDEZ - CPF: 806.963.251-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAQUELINE DE ARRUDA PINHEIRO - CPF: 007.321.741-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA.
PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta por
pela Defesa,
contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
o apelante
à pena de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150,
caput
, CP) e ameaça (art. 147,
caput
, CP), no contexto da Lei Maria da Penha, agravados pelo art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em:

(I) saber se a prova exclusivamente baseada na palavra da vítima é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio; e

(II) se, afastada a condenação, subsistiria interesse na análise do pleito subsidiário referente à dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência e termo de representação da vítima.

A autoria, contudo, não foi comprovada de forma segura, limitando-se o conjunto probatório ao depoimento da ofendida, contraditado pela negativa do réu em sede policial.

A vítima apresentou versões com contradições quanto à data dos fatos e, apesar de ter confirmado a ameaça e a invasão, não houve prova testemunhal, documental ou pericial que corroborasse sua narrativa.

A ausência de diligências para apurar eventual monitoramento eletrônico do
apelante
ou outros indícios objetivos compromete a robustez da acusação.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma a necessidade de elementos corroborativos à palavra da vítima para condenação, mesmo nos crimes de violência doméstica.

Verificada a fragilidade do acervo probatório, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, restando prejudicada a análise do pedido subsidiário.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de outras provas que a corroborem, não se sustenta no processo penal, ainda que se trate de crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar.

2. Diante da insuficiência de provas seguras quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, inc. LVII; CP,
arts
. 147,
caput
; 150,
caput
; 61, II, “f”; 69; CPP,
arts
. 386, VII; 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT,
Ap
.
Crim
. n. 1003656-38.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 15/10/2024,
DJe
18/10/2024.

TJMT,
Ap
.
Crim
. n. 0004420-58.2020.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01/11/2022,
DJe
07/11/2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1495616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/08/2019,
DJe
23/08/2019.

STJ,
AgRg
no REsp 1374718/PB, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 22/03/2018,
DJe
03/04/2018.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JORGE ORTIZ REDEZ
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, que o condenou à pena de
03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática dos delitos previstos nos artigos 150,
caput
(Violação de domicílio), e 147,
caput
(Ameaça), ambos c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), no âmbito da Lei Maria da Penha.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição
do apelante
, argumentando a insuficiência probatória para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP
.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pediu o desprovimento do recurso defensivo (id. 299904407
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pela Defesa (id. 311447886
).

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Narra
a denúncia que
:

“
(...)

Consta do procedimento investigatório que,
no dia 01 de
janeiro
de 2023
, por volta das 10h15min, na residência localizada na Avenida 05, n.o 09, Quadra 32, Bairro Jardim Universitário, defronte à área social, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Jorge Ortiz
Redez
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ingressou clandestinamente na residência
de Jaqueline de Arruda Pinheiro, sua
ex-convivente
, contra a vontade dela (fato 01), bem como
ameaçou
, por palavras,
causar
-
lhe
mal injusto e grave, dizendo-lhe que a mataria
(fato 02),
condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal.

Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 08 (oito) anos e não possuem um filho em comum, todavia, à época dos fatos, estavam separados desde meados do ano de 2018.

Ressai que, nas circunstâncias de tempo e local
supra

descritas
, a vítima estava em sua residência, oportunidade em que foi surpreendida pelo denunciado, o qual pulou o muro, entrando clandestinamente no imóvel, ocasião em que pediu para reatar o relacionamento, e, ante a negativa da ofendida, ameaçou-a, dizendo-lhe “você está com outro eu já sei disso faz tempo e isso não vai ficar barato, sua vagabunda o dia que eu ver você com esse cara eu vou matar você e ele” (127688430, págs. 5/6). A ofendida manifestou o interesse de representar criminalmente o denunciado pelo delito de ameaça (ID. 127688430, pág. 15).
”
(
sic -
299904360
)

Após
regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença (id. 299904398) condenando o apelante, pela prática dos
crimes de violação de domicílio
(art. 150,
caput,
CP) e
ameaça
(art. 147,
caput
, CP), em concurso material, no âmbito da violência doméstica.

A materialidade delitiva encontra-se formalmente consubstanciada no Boletim de Ocorrência no 2023.69518 (id. 299903949) e no Termo de Representação Criminal da vítima (id. 299903949, p. 15).

A autoria, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

O apelante, interrogado na fase policial (id. 299903949, p. 10-11), negou veementemente a prática dos delitos. Afirmou que não pulou o muro da residência e que não proferiu qualquer ameaça contra a vítima
.
Vejamo
s trecho do seu interrogatório:

“Que, conviveu maritalmente por sete anos com JAQUELINE DE ARRUDA PINHEIRO, não tendo filhos em comum; Que, estão separados desde o ano de 2018; Que, na época da separação o Interrogado ficou morando numa casa de propriedade da mãe de JAQUELINE, pois tinham bom relacionamento e ex-sogra arrumou a casa para o Interrogado ficar; Que, nesse ano (2018) o Interrogado fora preso por tráfico de drogas, saindo em agosto/2021, ocasião em que procurou JAQUELINE para pegar seus documentos pessoais que tinha ficado com ela;
Que, não houve nenhuma discussão, nem ameaça de morte por parte do Interrogado, inclusive, ela lhe devolveu os documentos espontaneamente
; Que,
não é verdade que pulou muro da casa de JAQUELINE, nem disse que tenha dito que "não permitiria que ela ficasse com alguém";
Que, JAQUELINE tomava remédio controlado para depressão quando moravam juntos

e quando bebia fica fora si, devido uso medicamentos e consumo álcool; Que, faz muito tempo que não procura a JAQUELINE, neste ano não conversou nem viu a
JAQUELINE;

Que
, acredita que ela fez essas denúncias sob influência de uma crise depressiva; Que, acerca de dois a três meses recebeu notificação de um oficial de justiça sobre as Medidas Protetivas, mas como não tinha contato com JAQUELINE ignorou; Que, não teve audiência no Fórum sobre os fatos; Que, o Interrogado está convivendo com outra pessoa desde outubro/2021, vivendo em harmonia e tentando recuperar a vida, resolver seus problemas” (sic - id. 299904354)

Em juízo, foi declarado revel (id. 299904381).

A vítima
, Jaqueline de Arruda Pinheiro, por sua vez, relatou na fase inquisitorial (id. 299903949, p. 5-7) que o apelante pulou o muro, entrou na residência pela porta dos fundos e, após pedir para reatar o relacionamento, ameaçou-a de morte.
Colaciono seu termo de declaração:

“QUE a declarante é ex-esposa de JORGE, que ambos se casaram no dia 08/11/2010 e se separaram no dia
05/01/2018
, que desse relacionamento não tiveram filhos, que o suspeito foi preso no ano de 2018 no mês de março por tr
á
fico de drogas, e
foi solto no dia 05/08/2021, e
foi direto para a casa da declarante
, que por volta das 18:45 buzinaram no portão da declarante, que ao sair para ver quem era se deparou com JORGE, que estava em uma moto preta, que o suspeito disse 'Ó, O NEGOCIO É UM SEGUINTE EU ACABEI DE SER SOLTO EU NÃO TENHO PARA ONDE IR, VAMOS VOLTA'
que a declarante não aceitou voltar com o suspeito, que JORGE disse '
PELO MENOS EU POSSO DORMIR POR QUE VAI TER ARRASTÃO E EU ESTOU USANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E NÃO POSSO FICAR DEPOIS DAS 19 HORAS NA RUA
' que a declarante não aceitou e disse para o suspeito procurar casa de outra pessoa, e acrescentou dizendo 'E OUTRA SE MEU NAMORADO CHEGAR E VER VOCÊ AQUI ELE NÃO VAI GOSTAR' que JORGE respondeu 'A
É ENTÃO VOCÊ ESTA NAMORANDO, VOCÊ NÃO VAI SER FELIZ COM NINGUÉM SE EU VER VOCÊ NA RUA COM ALGUÉM VOU MATAR VOCÊS DOIS, EU NÃO TENHO NADA A PERDER'
, que logo o suspeito saiu e foi embora; Que no dia
01/01/2023,
por volta das 10:15 o suspeito
pulou o muro da residência da declarante
e ficou sondando a declarante na janela que é de vidro, que a declarante estava saindo do banho e viu que tinha alguém na janela e perguntou 'QUEM ESTA AI' que o suspeito respondeu 'SOU EU JORGE ABRE A PORTA' que a porta da casa da declarante estava aberta e o suspeito aproveitou para entrar, que a declarante disse 'SAI DA MINHA CASA AGORA, VOCÊ TINHA QUE TER ME CHAMADO NO PORTÃO VOCÊ ESTA PARECENDO UM LADRÃO' logo o suspeito disse 'EU VIM TE FAZER UMA SURPRESA, E TE DESEJAR FELIZ ANO NOVO, VOCÊ ME DA UM ABRAÇO' que a declarante disse 'NÃO, EU NÃO SINTO MAIS NADA POR VOCÊ SOME DA MINHA CASA, VOCÊ DEVERIA TER BATIDO NO PORTÃO OU CHAMADO, E NÃO ENTRAR COMO UM LADRÃO' que o suspeito pediu novamente para voltar a relação com a declarante, mas que a mesma não quis reatar e disse 'EU NÃO GOSTO MAIS DE VOCÊ E EU JA ESTOU EM OUTRA' que o suspeito disse 'É EU ACABEI COM A MINHA VIDA FIQUEI PRESO MAIS ISSO NÃO VAI FICA ASSIM, EU VOU DESCOBRIR QUEM É QUE ME ENTREGOU', e disse 'VOCÊ ESTA COM OUTRO EU JA SEI DISSO FAZ TEMPO E ISSO NÃO VAI FICAR BARATO, SUA VAGABUNDA O DIA QUE EU VER VOCÊ COM ESSE CARA EU VOU MATAR VOCÊ E ELE', que o suspeito saiu da casa da declarante entrou no carro e foi embora(...)”(sic –id. 299903949 - pág. 6)

Em
juízo
,
a vítima
confirmou a invasão e a ameaça, mas apresentou contradição quanto à data dos fatos, mencionando inicialmente o ano de 2022, embora a denúncia aponte o dia 01/01/2023.
Vejamos trecho do seu depoimento:

“
Vítima:
Aconteceu, sim, no dia primeiro de janeiro, foi isso mesmo,
de 2021 para 22
é que eu estava em outra escola. Ele pulou o muro da minha casa,
entrou e estava na área me, sondando,
minha casa, é essas casas do programa, é a casa da minha vida e o banheiro fica como eu moro sozinha, eu
nem

fecho
a porta do banheiro. A minha casa tem 1 metro e 20 de muro, é murada. E o portão todo fechado. E então o que ele fez?
Eu imagino que ele pulou o muro
, porque eu nem escutei bater, eu fecho o portão né, na chave. E aí quando eu me deparei,
eu estava fazendo xixi, sentada de vaso, com a porta do banheiro aberta
, que eu olhei assim, de lado do meu lado esquerdo, eu vi que essas casas é sala e cozinha junto. Cozinha Americana. eu vejo
ele me sondando do lado de fora
, na área da minha casa, a janela é de vidro transparente. E aí eu perguntei, o que você está fazendo aí? Aí ele ficou todo sem graça. Eu saí do banheiro, me enrolei na toalha, fui. E no fundo que a porta só estava meio entreaberta, né? Do fundo da minha casa, da cozinha. E ele já veio entrando,
rodiou
, veio entrando e me falando um monte de coisa. Até pelo fato de que, no passado ele foi preso com droga.
Ele até me ameaçou
, falou que poderia ter sido eu que entreguei ele, sendo que eu nem sabia que ele mexia com certas coisas. Minha vida era trabalhar. Eu trabalhava em frente ao fórum, no Doutor Ricardo
Q
uidá
.
Trabalhei 5 anos aqui. E aí, nessas idas e vindas de separação, vai e vem. Só que eu morei com ele de
2011, final de 2010 eu vivi com ele até 2015
. Aí eu me separei dele. Quando ele foi preso, ainda tentei, ia visitar ele, porque minha mãe falava, não, ele não tem ninguém, não tem pai, não tem mãe então dei essa força, ele saiu de lá, voltamos aí. Depois,
separamos em 2017, em fevereiro, março, mais ou menos.
E aí ele foi preso novamente. Aí quando
ele saiu, 2018,
ficou preso
19, 20 e 21 que ele saiu. Em agosto
, ele me procurou
p
ra

voltar. Acho que dia
05/08/2021
e eu não quis voltar a ele. Falou um monte para mim também.
Ele foi na casa da minha irmã, de tornozeleira,
foi na casa do meu irmão. Pedi o número do meu celular
p
ra

minha irmã. Ela passou o número meu para ele, que
n
ós tinha

as coisas para resolver e como diz, é, a minha irmã cobrou que ele sumiu com uma moto do meu sobrinho, né? Minha irmã conversou com ele, falou como quer ficar tudo bem,
t
á
.
E disso ele sumiu, sumiu, de agosto 2021. A minha irmã me ligou, falou, ó, o Jorge saiu da cadeia, ele veio aqui atrás de você, veio aqui em casa, passei o seu número do telefone e tal. Tudo bem, passou, quando foi em
janeiro de 2022,
eu assustei com ele lá dentro da minha casa.

Promotora de Justiça:
Dona é Jaqueline, a senhora se lembra se a senhora nesse dia foi na delegacia registrar um boletim?
Vítima:
Não fui nesse dia, eu fiquei, nesse dia, não. Eu fiquei pensando.

Promotora de Justiça:
Mas depois a senhora foi?

Vítima:
Fui, porque eu andei conversando com uma com outra e a pessoa falou não

(
...) E
u

fui, eu acho que fevereiro ou março registrar o B.O. (...) uma pessoa ou outra me orientou por conta que eu moro sozinha e eu tenho que prezar pela minha

integridade, né? Eu não sei. Eu

e
u

não vou aguentar com homem, não gosto.

Promotora de Justiça:
Não, eu só

t
ô

perguntando

p
r
a

senhora porque a senhora

t
á

dizendo que foi 2022 e o boletim daqui que consta de ocorrência é de
março de 2023.
Isso e na e na denúncia consta que o seu ocorrido seria no
primeiro de janeiro de 2023
. Aí eu queria saber se é em 2022 ou é 2023? Se está errado aqui?

Vítima:
Em 2023 é isso, foi em 2023 que eu registrei o B.O (...) de 2022 para 2023. Foi no ano novo, por volta de 10, 11 da manhã. (...)

Promotora de Justiça:
A senhora se lembra se ele chegou a proferir alguma ameaça para a senhora, se ele assim fez o que que ele disse? Ou a senhora não lembra?

Vítima:
Olha, ele falou assim para mim. Oh, eu, eu fui preso, eu saí tudo bem, passou, mas é, você não tem nada a ver com essa história. Eu falei, não, nem sabia que estava mexendo certas coisas, não. Ele disse então, mas não vai ficar assim não, não vai ficar assim. Pode ser você que me entregou acusando que eu tinha entregado ele, e não vai ficar assim, só que você não vai ficar com ninguém não, não vai ficar com ninguém,
s
e não

eu te mato. Só foi isso que ele me falou. E aí passado uns dias eu fui no grelas, ele estava lá perto à noite. Parado na moto, eu atravessei a rua ele me olhou, ficava cuidando, olhando, e aí eu só fiquei um pouquinho, tomei uma cerveja e saí. Fui embora, não fiquei. Eu fiquei assim, sei lá, eu não. Não confio nele. (...) Graças a Deus, nunca mais houve. Aí eu tenho uma questão com ele na Defensoria pública, por conta que eu fiquei endividad
a
, meu nome no Serasa e fiquei pago umas contas que está por aí, de coisas passadas aí, de casamento. (...)” (Relatório de mídias Id. 299904391).

Pois bem
,

e
mbora nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar a palavra da vítima assuma especial importância, é cediço que ela não pode,
isoladamente
, fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando
não corroborada por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório
.

No caso concreto, a instrução processual se limitou ao depoimento da ofendida. Não há testemunhas que tenham visto o apelante pulando o muro ou ouvido as ameaças.
Ainda, mesmo com a
informação de que o apelante fazia uso de monitoramento eletrônico
na data dos fatos, não houve diligência no sentido de verificar a sua localização no dia e hora do
fato, ou do não funcionamento da sua tornozeleira eletrônica.

Portanto, a
condenação baseia-se exclusivamente na palavra da vítima, contraposta à negativa do réu na fase policial.

Ainda que a contradição sobre a data tenha sido posteriormente esclarecida em audiência, a ausência absoluta de outros elementos
,
como vídeos, mensagens, ou testemunhos indiretos que confirmassem o estado de temor ou a própria invasão
,
torna o conjunto probatório frágil.

A condenação baseada
exclusivamente
na palavra da vítima, sem suporte em outras provas robustas que confirmem a versão dos fatos, não é suficiente para sustentar uma sentença condenatória.

Diante da insuficiência de provas conclusivas sobre a autoria e a dinâmica delitiva, e da existência de dúvidas razoáveis, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Em situação semelhante, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“‘RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
, VIAS DE FATO E
AMEAÇA
– INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À DINÂMICA DELITIVA –
PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA
–
ESCASSEZ PROBATÓRIA – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO. 1. Embora nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assuma especial importância, é necessário que ela seja segura e coerente,
além de corroborada por outros elementos de provas; o que não ocorreu no caso concreto
. 2.
A condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem suporte em outras provas robustas que confirmem a versão dos fatos, não é suficiente para sustentar uma sentença condenatória.
(...) 4. Diante da insuficiência de provas conclusivas sobre a culpa do acusado e da existência de dúvidas razoáveis, sua absolvição é medida que se impõe, em observância ao aforismo in dubio pro reo.’ (N.U 1003656-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE
18/10/2024)
.

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL -
VIAS DE FATO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PALAVRA DA VÍTIMA – ISOLADA –
POLICIAIS NÃO RECORDAM DOS FATOS – AUSÊNCIA DE OUTRAS TESTEMUNHAS –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA- ARESTOS DO STJ, TJDF E TJMT- RECURSO PROVIDO
.
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas
(STJ, RHC no 115.554/RS). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima
esteja em consonância com os demais elementos de prova
, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDF,
Ap
no 1066205
).
“O fato de a palavra da vítima merecer especial destaque nos casos de violência doméstica e familiar
não dispensa o Ministério Público de produzir outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória
, [...] Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.” (TJMT, AP N.U. 0004420-58 .2020.8.11.0004)

(TJ-MT 00002328820188110037 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2022)
”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“
3
. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes
praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima
tem valor probante diferenciado,
desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1495616 AM 2019/0129835-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2019)”

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA
. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2.
Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie
. 3. Agravo regimental improvido.’ (STJ -

AgR
g
no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
03/04/2018)”

Portanto, inexistindo prova segura para a condenação, a absolvição do apelante, com base no princípio
in dubio pro reo
, é a medida que se impõe.

Diante do acolhimento da tese principal de absolvição por insuficiência probatória, resta prejudicada a análise do pleito subsidiário referente à dosimetria da pena.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
JORGE ORTIZ REDEZ
, para o fim de reformar a sentença condenatória e
ABSOLVÊ-LO

das imputações relativas aos crimes previstos nos artigos 150,
caput,
e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025